Tribunal: CARF
Processo: 10907.722248/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.722248/2013-06
ACÓRDÃO
3201-012.481 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PINHO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO
Dado o erro material ou lapso manifesto apontado pela embargante,
torna-se necessária a correção do acórdão embargado.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao Fisco, como regra geral, a prova da ocorrência do fato gerador
tributário, reunindo os elementos caracterizadores da infração indicada no
auto de infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos, com efeitos infringentes, para que a ementa do acórdão seja corrigida
para refletir, com exatidão, o conteúdo e os limites da decisão proferida pelo colegiado, nos
seguintes termos: (i) cancelamento da multa para o fato gerador de 27/12/2012, devido à entrega
de documentação retificadora e (ii) cancelamento da multa para o fato gerador de 06/10/2011,
em virtude de comprovação documental de falta de atraso na prestação de informação.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.481 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722248/2013-06
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, no
montante de R$ 30.000,00, nas datas de 18/04/2009; 17/01/2010; 06/10/2011 e 27/12/2013.
É aplicável a análise dos embargos de declaração apresentados pela Contribuinte
em face do Acórdão no 3201-010.758, de 26 de julho de 2023, por meio do qual esta Turma assim
se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas, vencido o conselheiro Mateus Soares de Oliveira que
reconhecia a nulidade do auto de infração por falta de juntada aos autos de
provas da autuação, e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, que
dava parcial provimento para cancelar as multas lançadas mais de uma vez em
relação a um mesmo transporte. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Márcio Robson Costa. O conselheiro Mateus Soares de Oliveira
manifestou intenção de apresentar declaração de voto. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no
3201-010.757, de 26 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo
10907.720601/2013-13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

A decisão embargada teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
FORA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea e, do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para a
informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos
da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser aplicada em relação ao
Conhecimento Eletrônico Master, cuja informação deixou de ser prestada e não
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.481 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722248/2013-06
3
em relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados decorrentes da operação
de desconsolidação.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo que a
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
1966, deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar
na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável, que deve ser aplicada
em relação ao Conhecimento Eletrônico Master.

Cientificada da decisão, a Contribuinte interpôs embargos de declaração. O
Presidente da Turma, dentro de suas funções regimentais, admitiu os Embargos, reconhecendo a
competência do recorrente e a tempestividade da interposição do Recurso. Ademais, entendeu
que deveriam tais embargos ser analisados, nos seguintes termos:
“De todo o exposto, conclui-se que o acórdão embargado padece do vício de
omissão nos itens apontados pelo embargante.
Com fulcro nas razões acima expostas e, ainda, com fundamento no determinado
pelo art. 116 do Anexo do RICARF, dou seguimento aos Embargos, para que o
colegiado aprecie o vício apontado no Acórdão embargado.
Encaminhe-se à Dipro/Cojul para prosseguimento, destacando-se que se tratar de
processo incluído em lote de recursos repetitivos.”

No item Cabimento do Despacho de Admissibilidade dos Embargos do Contribuinte,
o Presidente da Turma se manifestou da seguinte forma, quanto às solicitações do recurso:
1. Da Nulidade da Decisão Administrativa Desprovida de Fundamentação
“Quanto à omissão a respeito da nulidade do auto de infração por falta de
fundamentação, o Acórdão embargado bem tratou do tema”
2. Retificações
“Também a planilha de fls. 16 foi trazida em sede de recurso voluntário, onde a
embargante alegou a informação a respeito de retificação, sendo que o Acórdão
não tratou da matéria.”
3. Da omissão de análise das provas juntadas nos autos
“Já com relação à omissão de análise dos documentos de fls. 68/69, 73/73 e
76/77 e a contradição entre o julgado e a planilha de fls. 16, estas realmente
ocorreram.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.481 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722248/2013-06
4
Veja-se que, no recurso voluntário, a embargante já havia trazido essas matérias,
que, com relação à análise dos documentos, não restaram tratadas no texto do
Acórdão embargado.”
4. Da Prescrição Intercorrente
“Com relação à prescrição intercorrente, engana-se a embargante, pois tal
matéria não foi trazida em sede de recurso voluntário, portanto o Acórdão
embargado naturalmente não poderia tratar da mesma, assim descabida a
alegação de omissão.”

Dessa forma, serão objeto de análise do presente Acórdão de Embargo de
Declaração os temas: retificações; e omissão de análise das provas juntadas nos autos.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.

1. Tempestividade e admissibilidade
Tendo em vista que as análises quanto a tempestividade e a admissibilidade já
foram feitas pela Presidência da Turma, não há de se refazer tal análise.

2. Contradição
Dispõe o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, Portaria MF no 1.634/2023, acerca dos Embargos de Declaração:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da
data da ciência do acórdão: (...)
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto; “

Segue análise dos itens objeto de embargos de declaração:

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.481 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722248/2013-06
5
2.1 – Retificações
O Embargante informa que realizou retificações que não foram objeto de análise no
Acórdão, conforme Tabela 1 -anexo ao auto de infração, fl. 16:

Nesse sentido, a Contribuinte descreve que as retificações não foram consideradas
na decisão ora recorrida, conforme abaixo:
“Pelo menos um dos fatos geradores apontados como infratores, trata-se de
retificação.
O pedido de afastamento da sanção ante retificação de informações não foi
acolhido, apesar de ser reconhecido sob o fundamento da Consulta Interna COSIT
no 02/2016.
Na realidade o que faltou foi a análise dos documentos existentes no processo,
que corroboram a existência de retificações.
Assim, caracteriza contradição (erro material) o dispositivo do Acórdão ao negar
provimento ao Recurso, pois pelo menos em parte dos pedidos (na parte atingida
pela SCI COSIT 2/2016), haveria que ser reconhecida a nulidade do auto de
infração.
O art. 106 do CTN autoriza a retroação de lei mais benéfica ao ato ou fato
pretérito, ainda não definitivamente julgado, sobretudo quando deixe de defini-lo
como infração. Assim, deve ser reconhecida a insubsistência do auto de infração
com relação a infrações decorrentes de retificação de informações.”

Para o período de apuração 27/12/2012, houve retificação de obrigação acessória,
conforme o próprio anexo do Auto de Infração acima demonstrado.
Nesse contexto, cabe citar a Solução de Consulta Interna COST no 02/2016:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.481 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722248/2013-06
6
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada
multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.”

Conforme descrito na solução de consulta acima, as retificações prestadas
anteriormente não configuram prestação de informação fora do prazo e, por isso, não deve gerar
multa.
Em sua Impugnação, a Contribuinte menciona o art. 46 do Decreto no 6.759/2009
como previsão de retificação das informações:
“Art. 46. Para efeitos fiscais, qualquer correção no conhecimento de carga deverá
ser feita por carta de correção dirigida pelo emitente do conhecimento à
autoridade aduaneira do local de descarga, a qual, se aceita, implicará correção
do manifesto.
§ 1o A carta de correção deverá estar acompanhada do conhecimento objeto da
correção e ser apresentada antes do início do despacho aduaneiro.
§ 2o A carta de correção apresentada após o início do despacho aduaneiro, até o
desembaraço da mercadoria, poderá ainda ser apreciada, a critério da autoridade
aduaneira, e não implica denúncia espontânea.
§ 3o O cumprimento do disposto nos §§ 1o e 2o não elide o exame de mérito do
pleito, para fins de aceitação da carta de correção pela autoridade aduaneira. (...)”

No caso em questão, demostrou-se evidente a retificação das informações para o
período de apuração 27/12/2012, o que deveria impossibilitar a aplicação da multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) realizada para o período. Nesse sentido, voto pelo cancelamento da mencionada
multa, exclusivamente para esse fato gerador (27/12/2012).

2.2 Da omissão de análise das provas juntadas nos autos
O Embargante informa que o relatório juntado pela fiscalização (tabela 1 citada no
item acima) apresenta divergência entre as datas e as horas da inclusão do CE Mercante no
sistema, com o Extrato do Conhecimento Eletrônico extraídos de consulta no mesmo sistema.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.481 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722248/2013-06
7
A Contribuinte assim expõe sobre o tema:
“No presente processo, temos às fls. 68/69 o Extrato do Conhecimento no
161105181839778, que foi objeto da inclusão em 04/10/2011, o mesmo
ocorrendo com os conhecimentos de fls. 72/73 no 161105181831955 e o
conhecimento de fls. 76/77 no 161105181803153. Porém no relatório que
embasa o auto de infração (a já citada Tabela 1) consta a inclusão como
intempestiva em 06/10/2011.
A Embargante já alegara a inexistência de atraso em seus lançamentos, o que
tornaria a multa inaplicável, posto que os lançamentos ocorreram antes da
atracação, ao contrário do que relata o auto de infração, mas as provas que
juntou, assim como suas alegações não foram consideradas.”

De acordo com a Contribuinte, não ocorreu atraso gerador de multa, uma vez que a
data de inclusão do Extrato do Conhecimento no 161105181839778 ocorreu em 04/10/2011 e não
em 06/10/2011, conforme Tabela 1 do Auto de Infração. Note-se abaixo print do documento
mencionado pela Contribuinte, confirmando a informação da data de inclusão de 04/10/2011.

Note-se também a data de 04/10/2011 no Extrato do Conhecimento no
161105181831955:

Por fim, note-se abaixo o Extrato do Conhecimento no 161105181803153, com data
de 04/10/2011:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.481 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722248/2013-06
8

Note-se abaixo a já mencionada Tabela 1, com referências em amarelo aos valores
retificados e em vermelho os casos em que houve comprovação documental de data de inclusão
anterior a data da atração.

Notadamente, o ônus comprobatório no caso de auto de infração é das autoridades
fiscais. Compete ao Fisco, como regra geral, a prova da ocorrência do fato gerador tributário,
reunindo os elementos caracterizadores da infração indicada no auto de infração.
No caso em questão, a Contribuinte demonstrou documentalmente a realização das
atividades para cumprimento das obrigações acessórias aplicáveis, para os períodos referenciados
acima. Por se tratar de auto de infração, caberiam às autoridades fiscais a comprovação de que a
documentação disponibilizada não seria o suficiente, o que não foi feito.
Quanto ao tema de omissão das provas juntadas aos autos, voto pelo cancelamento
da autuação, exclusivamente para o fato gerador 06/10/2011, devido a demonstração documental
mencionada.

3. Conclusão
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.481 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722248/2013-06
9
Diante do exposto, voto pelo acolhimento das alegações da embargante, a fim de
que a ementa seja devidamente corrigida para refletir, com exatidão, o conteúdo e os limites da
decisão proferida pelo colegiado, nos seguintes termos:
- Cancelamento da multa para o fato gerador de 27/12/2012, devido a entrega de
documentação retificadora; e
- Cancelamento da multa para o fato gerador de 06/10/2011, em virtude de
comprovação documental que demonstra falta de atraso gerador de multa.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 198
DF CARF MF
Original